Tribunal: CARF
Processo: 19707.000149/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19707.000149/2007-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.874 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
TANIA MARIA AVANCINI CASALI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
A
ESFERA
RECURSAL ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109/116) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 89/94), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A Notificação de Lançamento de fls. 20/22, exige do contribuinte,
já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000149/2007-44
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.874 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000149/2007-44

06/2007 no valor de R$ 7.190,68 (sete mil, cento e noventa reais e sessenta e oito
centavos). O lançamento originou-se da revisão da DIRPF/2005, na qual foi
constatada dedução indevida de despesa médica.
Na impugnação oferecida, à fl. 01/05, a autuada alegou, em
síntese, que:
 A impugnante realizou os pagamentos das despesas médicas
em dinheiro conforme os recibos anexos;
 O lançamento é improcedente
Em virtude da divergência de valores no lançamento, solicitamos o
esclarecimento a Autoridade Lançadora, na qual esclareceu as fls. 83, que a
divergência em nada prejudica a contribuinte.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS
Para que o contribuinte comprove que as despesas médicas são
dedutíveis deve demonstrar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e
quem é o paciente do tratamento para que se subsuma à norma que
prevê a dedução.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Constata-se que a impugnante foi intimada para comprovar o
efetivo desembolso das despesas médicas glosadas pela Autoridade Lançadora.
A impugnante alega que as despesas médicas declaradas foram
pagas em espécie e que os comprovantes anexos ao lançamento comprovam as
despesas realizadas.
Conforme a legislação tributária acima, a Autoridade Lançadora
constatando que as despesas quando são de elevados valores, pode solicitar a
impugnante a comprovar o efetivo desembolso e na qual não trouxe aos autos
documentos que comprovam os reais pagamentos aos profissionais.
Verifica-se que a maior parte dos rendimentos recebidos pela
impugnante são de pessoas jurídicas, portanto esses devem ter transitados na
conta corrente da mesma, logo a impugnante poderia ter comprovado as despesas
com os saques por meio dos extratos bancários
E, além disso, os rendimentos recebidos de pessoas físicas no valor
de R$ 31.389,76 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis
centavos) foram para saldar as despesas com o livro caixa, no valor de R$
25.907,84 (vinte cinco mil, novecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos),
portanto a diferença não é suficiente para cobrir todas as despesas médicas
declaradas.
Logo, não se acolhe a alegação do impugnante.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.874 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000149/2007-44

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- as despesas foram devidamente comprovadas através dos recibos e das
declarações emitidas pelas profissionais;
- os valores referentes às despesas médicas foram declarados por ela e pela
profissional, ou seja, pela contribuinte (fonte pagadora) e pela beneficiária (profissional que
prestou os serviços).
Ao final requer o que segue:
Pelo exposto, diante da inconteste licitude da conduta da contribuinte/autuada,
requer seja o presente recurso conhecido e provido para que seja reformado o
acórdão recorrido e declarada a insubsistência do Auto de Infração/Notificação
de Lançamento, determinado-se seu consequente arquivamento e respectivas
baixas, bem como a extinção do crédito tributário e o cancelamento da glosa
efetuada pela Receita Federal das deduções referentes às despesas médicas
comprovadas.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A contribuinte foi cientificada em 10/02/2010 (e-fl. 99); Recurso Voluntário
protocolado em 11/03/2010 (e-fl. 109), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
100/102).
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, entendendo que a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento da dedução
pleiteada.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Trata o presente processo, de exigência de Imposto Suplementar do exercício de
2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a glosa
de dedução indevida de despesas médicas.
Entretanto, conforme o documento de e-fls. 121/143 constata-se que a
Contribuinte ajuizou Ação Ordinária de inexigibilidade de tributo, por meio do Processo no
0010662- 89.2013.4.03.6000/MS, com o mesmo objeto do presente processo.
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.874 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000149/2007-44

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário,
em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital